Tribunal: TCU
Processo: 038.482/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3564/2022-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto por Omar de Caldas Furtado Filho contra o Acórdão 4786/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou irregulares suas contas especiais e lhe imputou o recolhimento de débito e o pagamento de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Omar de Caldas Furtado Filho em face do Acórdão 3564/2022-TCU-Primeira Câmara e considerá-los parcialmente procedentes; 9.2. retificar o voto condutor do Acórdão 3564/2022-TCU-Primeira Câmara , para que, em seu item 21, ao invés de consignar a expressão " com redução da parcela de R$ 68.860,23 para R$ 59.200,81 ", passe a consignar " com redução da parcela de R$ 68.860,23 para R$ 9.659,42 "; 9.3. manter a íntegra da deliberação embargada; 9.4. dar ciência deste acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.